Tribunal: TJDFT
Processo: 0730878-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730878-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE AZEVEDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. O agravante postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para cessar todos os descontos realizados em conta corrente pelos agravados. Analisando os autos originários, verifica-se que a decisão agravada não concedeu o pedido de tutela de urgência postulada pelo autor. Desse modo, não há, ao que tudo indica, utilidade na concessão do efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada, pois somente acarretaria a suspensão do processo até o julgamento do recurso e retardaria o julgamento de mérito. Assim, diante do princípio da instrumentalidade, esclareça o agravante se pretende a concessão de efeito suspensivo ativo ou antecipação da tutela recursal. Caso positivo, deverá formular adequadamente o pedido. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora